Tribunal: TJSP
Processo: 1005682-36.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPREITADA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Primeira fase – Recurso cabível contra a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas é o agravo de instrumento (art. 550, §5o, c/c 1.015, II, ambos do CPC) – Dúvida objetiva – Aplicação do princípio da fungibilidade – Necessidade de a ré apresentar as contas na forma mercantil e no prazo de 15 dias, conforme

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPREITADA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Primeira fase – Recurso cabível contra a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas é o agravo de instrumento (art. 550, §5o, c/c 1.015, II, ambos do CPC) – Dúvida objetiva – Aplicação do princípio da fungibilidade – Necessidade de a ré apresentar as contas na forma mercantil e no prazo de 15 dias, conforme disposto no art. 550, §5o, do CPC – Questão já dirimida nesse sentido, ao ser julgado do recurso de agravo de instrumento da ré, interposto contra a mesma decisão – Perda superveniente do interesse recursal - Ação procedente - Recurso prejudicado, com observação.